Tribunal: TJPA
Processo: 0812817-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812817-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: WAGNER SOUSA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
com pedido de liminar. prisão preventiva. paciente pronunciado pela prática dos crimes do art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 211 c/c art. 29, caput, todos do Código Penal c/c art. 1º, I da Lei n.º 8.072/90. alegada negativa de autoria. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
. alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. superado. sentença de pronúncia prolatada. súmula 21/stj. ausência de desídia da autoridade judiciária. princípio da razoabilidade. observância. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

2.

Conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

3.

A partir da descrição minuciosa do andamento processual, constata-se que a demora para se realizar o julgamento do paciente não pode ser atribuída à autoridade coatora. De acordo com as informações prestadas, o juízo singular

designou audiência de instrução e julgamento para 01.04.2020, a fim de dirimir a primeira fase do rito atinente ao tribunal do júri, mas devido a suspensão das atividades em decorrência do combate à pandemia da COVID19, o ato processual foi suspenso, vindo a ser realizado na data de 02.12.2020, e as audiências de continuação ocorreram em 10.12.2020 e 17.12.2020, quando foi encerrada a fase instrutória, e proferida a sentença de pronúncia em 18.12.2020.

4.

O alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superado, segundo a súmula 21/STJ, tendo em vista que o coacto foi pronunciado.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 fevereiro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar impetrado em favor de
WAGNER SOUSA SANTANA
, pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 211 c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal c/c art. 1º, I da Lei n.º 8.072/90, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/Pa.

Aduz o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 03/10/2019, tendo a sentença de pronúncia sido prolatada no dia 18/12/2020, após 443 dias de prisão, configurando excesso de prazo para a formação da culpa, mantida a custódia no
decisum
.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: negativa de autoria e excesso de prazo da prisão. Sustenta que embora a defesa tenha pleiteado a liberdade do paciente durante a audiência de instrução, o pedido só foi analisado em momento posterior à prolação da sentença de pronúncia, configurando evidente abuso de autoridade por parte da autoridade inquinada coatora. Ressalta a presença de qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer a concessão definitiva da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do coacto e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que “o paciente foi preso em decorrência de Mandado de Prisão Preventiva expedido nos autos 0016435- 02.2018.8.14.0051 uma vez que foi acusado junto com Uelison Sena Rodrigues da prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso II, III e IV, c/c art. 211 c/c art. 29 caput, todos do Código Penal c/c art. 1º, I da Lei nº 8.072/90 e art. 69 do CPB, sob acusação que no dia 13 de outubro de 2018, em concurso de agentes ceifaram a vida das vítimas Erinaldo Fernando Ferreira de Sousa e Paulo Correa da Silva, desferindo contra as vítimas disparos de arma de fogo”. Quanto ao andamento processual, o juízo singular afirma que o processo já teve sua instrução processual encerrada, em 17.12.2020, quando foi interrogado o acusado, tendo sido proferida decisão de pronúncia em 18.12.2020, e atualmente os autos aguardam a preclusão da decisão de pronúncia para dar andamento ao feito, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne à alegação de negativa de autoria, cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o seu enfrentamento na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Quanto ao alegado
excesso de prazo da prisão preventiva
, verifica-se que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Cumpre fazer um breve histórico acerca do andamento processual da ação penal objeto do presente
mandamus
:

·

A prisão preventiva do paciente foi decretada, em 22/07/2019, e cumprida no dia 03/10/2019;

·
A
denúncia foi oferecida no dia 08/07/2019 e recebida pelo Juiz
a quo
, em 22.07.2019;

·

Os pedidos de revogação da prisão foram indeferidos em 28/11/2019; 02/03/2020; 27/10/2020

·

O coacto foi pronunciado, em 18.12.2020, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 211 c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal c/c art. 1º, I da Lei n.º 8.072/90, ocasião em que foi mantida a sua custódia cautelar;

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual que a demora para se realizar o julgamento do paciente não pode ser atribuída à autoridade coatora. De acordo com esclarecimento prestado nas informações às fls. ID nº 4287468 - Pág. 2, o juízo singular

havia “
designado audiência de instrução e julgamento para 01.04.2020, a fim de dirimir a primeira fase do rito atinente ao tribunal do júri, mas que devido a suspensão das atividades em decorrência do combate a pandemia da COVID19 o ato processual não foi realizado, conforme se observa de simples análise dos autos, sendo este realizado na data de 02.12.2020, e por zelo processual, teve sua continuação determinada para os dias 10.12.2020 e 17.12.2020, data esta a qual foi encerrada a fase instrutória
”, e proferida a sentença de pronúncia em 18.12.2020.

Vale ressaltar o fato do paciente já ter sido pronunciado, o que atrai a incidência da Súmula nº21 do Superior Tribunal de Jutiça,
in verbis:

Súmula nº21. “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da Prisão, por excesso de prazo da instrução”.

Assim sendo, resta superada a alegação de excesso de prazo, considerando que a sentença de pronúncia foi prolatada, e os autos atualmente aguardam a realização da Sessão do Tribunal do Júri.

Não há, pois, que se falar em
excesso de prazo, abuso de autoridade do juízo
a quo
ou desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não se verificando, assim, o constrangimento ilegal alegado.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/02/2021